Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. TIPICIDADE MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
3. No entanto, não ficou comprovado nos autos que a vítima consentiu com a aproximação e contato feitos pelo réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação por violação de medidas protetivas.
4. Recurso conhecido desprovido.